Tribunal: STF
Processo: MS 37916
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO LEGISLATIVO. EXIGÊNCIA DE SUBMISSÃO DE MEDIDAS PROVISÓRIAS À COMISSÃO MISTA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19 1. Mandado de segurança contra ato do Presidente da Câmara dos Deputados que incluiu a Medida Provisória (MP) nº 1.031/2021 na ordem do dia do Plenário daquela casa, sem prévia submissão à Comissão Mista prevista no art. 62, § 9º, da Constituição. 



2. Medida Provisória transformada em lei. 



3. Mandado de segurança julgado prejudicado, tendo em vista a perda superveniente do objeto. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por deputados federais contra a inclusão na pauta de hoje (19.05.2021) da Medida Provisória nº 1.031/2020, relativa à desestatização do Sistema Eletrobras, sem prévia submissão à Comissão Mista prevista no art. 62, § 9º, da Constituição. 



    2. Os impetrantes narram que, por ocasião da decretação do estado de emergência em saúde pública, com base na Lei nº 13.979/2020, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram atos disciplinando o próprio funcionamento. Nesse contexto, foi editado o Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nº 1, de 2020, que prevê o regime especial de tramitação das medidas provisórias a ser adotado durante a pandemia do novo coronavírus. Ressaltam que, de acordo com o art. 2º, parágrafo único, do referido ato conjunto, os pareceres deveriam ser apresentados diretamente no Plenário de cada uma das casas legislativas, não se submetendo à Comissão Mista prevista no art. 62, § 9º, da CF/1988. 



    3. Afirmam, ainda, que havia duas condições excepcionais e cumulativas para o regime especial de tramitação de MPs previsto no Ato Conjunto nº 1/2020: (i) a emergência de saúde pública e (ii) o estado de calamidade pública, o que inclusive teria sido reconhecido por esta Corte na decisão proferida na ADPF 663. Pontuam que, apesar de a emergência de saúde pública ainda se encontrar em vigor, o prazo de vigência do estado de calamidade pública decorrente da Covid-19 expirou em 31 de dezembro de 2020, conforme previsão expressa do Decreto Legislativo nº 6/2020. Assim, na sua visão, o Ato Conjunto nº 1/2020 estaria superado. 



    4. Mencionam, também, que as comissões permanentes da Câmara dos Deputados voltaram a funcionar, o que teria se tornado viável por meio do Sistema de Deliberação Remoto, disciplinado pelo Ato da Mesa nº 161, de 17.02.2021. Não haveria, desse modo, nenhum impedimento técnico ou logístico para que a Comissão Mista fosse constituída. 



    5. Ressaltam que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.029, entendeu que o art. 62, § 9º, da CF/1988 tinha como função permitir que se instaurasse “reflexão mais detida sobre os atos emanados do Executivo”, evitando-se que o Plenário decidisse de maneira “inopinada”. Sustentam que “a democracia envolve, além da decisão majoritária, também a possibilidade efetiva de se deliberar publicamente sobre as questões a serem decididas” e que “a troca de argumentos e contra-argumentos racionaliza e legitima as decisões legislativas”. Destacam que a privatização da Eletrobras é assunto complexo, que deve ser objeto de deliberação suficiente. 



    6. Pedem, liminarmente, a suspensão da tramitação da MP nº 1.031/2021, até que se constitua a Comissão Mista prevista no art. 62, § 9º, da CF/1988 e a matéria seja apreciada em seu âmbito. Subsidiariamente, caso a deliberação já tenha se concluído no Parlamento quando do exame do pedido, pleiteiam a suspensão de eficácia de eventual lei de conversão até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Afirmam que há perigo na demora, em razão de a votação da MP nº 1.031/2021 estar agendada para o dia 19.05.2021. 



    7. No mérito, requerem a procedência da ação e a concessão em definitivo da segurança, para que “se determine a submissão da Medida Provisória n. 1.031 à Comissão Mista prevista no artigo 62, § 9º, da Constituição Federal, pronunciando-se a nulidade das deliberações ocorridas sem observar essa exigência procedimental”. 



    8. Em 20.05.2022, indeferi o pedido liminar assentando a postura do Supremo Tribunal Federal de autocontenção e de deferência ao Congresso Nacional em questões envolvendo o processo legislativo. Como regra geral, a intervenção somente se justifica nas situações de patente inconstitucionalidade.



    9. A Câmara dos Deputados prestou informações. Em síntese, sustenta que a mera ausência de prorrogação do prazo do estado de calamidade pública, decretado para fins fiscais, não torna insubsistente os procedimentos especiais de apreciação congressual das medidas provisórias, levando a em consideração as limitações impostas por grave emergência sanitária. 



    10. A Procuradoria Geral da República se manifestou pela denegação da segurança. 



    11. É o relatório. Decido. 



    12. De início, assento a competência deste Tribunal para examinar o feito, haja vista ter atribuição constitucional para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos da Mesa de qualquer das casas legislativas (CF/1988, art. 102, I, d). 



    13. Reconheço, ainda, a legitimidade dos impetrantes para propor o presente mandado de segurança. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que o parlamentar federal se valha dessa ação constitucional para a proteção de seu direito público subjetivo ao devido processo legislativo; isto é, de seu direito “à correta elaboração, pelo Poder Legislativo, das leis e demais espécies normativas”. Nessa linha: MS 20.257, Rel. p/ acórdão Min. Moreira Alves, j. em 08.10.1980; e MS 24.642, Rel. Min. Carlos Velloso, j. em 18.02.2004. 



    14. Em consulta ao site da Câmara dos Deputados (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2270789) verifica-se que a Medida Provisória n° 1.031/2021, objeto do presente mandamus, foi transformada na Lei Ordinária nº 14182/2021, ocasionando, portanto, a perda superveniente do objeto. Destaco, por oportuno, entendimento trazido pelo Ex Ministro Aldir Passarinho, nos autos do MS 20951: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA PROVISORIA 32/89. LEI 7.730/89: NOVOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DOS DEPOSITOS DA CADERNETA DE POUPANCA. LEI EM TESE. Atacando o mandado de segurança ato normativo, não e de conhecer-se do "writ", a teor do enunciado 266 da Súmula desta Corte. Ademais, ja tendo a Medida Provisoria n. 32/89, sido transformada em lei, a Lei 7.730/89, perde objeto o mandado de segurança, como ja ficou decidido no MS 20.910. (Grifei)



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, II e IX, do RI/STF, julgo prejudicado o mandado de segurança.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2022. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator